Tribunal: STF
Processo: RE 250609
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-12-17
Data de publicação: 2002-12-17

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. CORREÇÃO
MONETÁRIA. JUROS. CTN, art. 167, § único.
I. - Restituição do que foi pago indevidamente, com correção monetária

e juros da mora de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado da
 decisão que
determina a restituição. CTN, art. 168, § único.
II. - Precedentes do STF.
III. - Agravo não provido.